Tribunal: STJ
Processo: 0293515-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024795 - SC (2025/0293515-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BERTAGNOLLI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
FALSIFICAÇÃO
DE
PRODUTOS
MEDICINAIS.
GRAVIDADE
CONCRETA. SUFICIÊNCIA DAS FUNDAMENTAÇÕES DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso
próprio, mas que, de ofício, analisou a existência de eventual
constrangimento ilegal, mantendo a prisão preventiva decretada pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em razão de imputação de
participação em organização criminosa e falsificação de produtos
medicinais (CP, art. 273; Lei no 12.850/2013).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão
monocrática incorreu em mera reprodução acrítica dos fundamentos
do Tribunal de origem; (ii) estabelecer se a prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada diante dos requisitos do art.
312 do CPP; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão
poderiam substituir a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não se limita a reproduzir fundamentos da
Corte de origem, mas realiza exame individualizado das teses
defensivas e reconhece a conformidade da decisão atacada com a
ordem jurídica.
Documento eletrônico VDA50159350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 19876b57-887e-4e70-bb24-673fc9ebe26e

4. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das
condutas, no risco de reiteração delitiva, na atuação em organização
criminosa estruturada e no envolvimento com comércio ilícito em
larga escala.
5.
Predicados
pessoais
favoráveis,
como
residência
fixa,
primariedade, bons antecedentes e renda lícita, não afastam a
custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão
preventiva.
6. A ausência de violência ou de grave ameaça não reduz a gravidade
da conduta, pois os crimes imputados tutelam a saúde pública e a
ordem social, sendo suficientes para justificar a prisão preventiva.
7. O risco de fuga de corréu e a possibilidade de interferência na
instrução criminal, apontados pelas instâncias ordinárias, afastam
alegações de ilegalidade flagrante.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inócuas no caso
concreto, pois a atuação do grupo criminoso por meios digitais
permitiria a continuidade das atividades ilícitas mesmo com
restrições impostas.
9. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
11. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus
substitutivo, mas examina de ofício eventual ilegalidade, atende ao
princípio da máxima efetividade do writ.
12. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco
de reiteração e a ameaça à ordem pública.
13. Predicados pessoais não afastam a necessidade da custódia
cautelar diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
14. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas
quando demonstrada, de forma individualizada, sua insuficiência
para impedir a continuidade das atividades criminosas.

: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados
312; RISTJ, art. 258, § 3o; CP, art. 273, § 1o-B; Lei no 12.850/2013.

: STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
Aurélio, 1a Turma, j. 06.09.2011; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.06.2019; STF, Súmula 723; STJ,
Súmula 243.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50159350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 19876b57-887e-4e70-bb24-673fc9ebe26e

Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50159350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 19876b57-887e-4e70-bb24-673fc9ebe26e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024795 - SC (2025/0293515-7)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BERTAGNOLLI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
FALSIFICAÇÃO
DE
PRODUTOS
MEDICINAIS.
GRAVIDADE
CONCRETA. SUFICIÊNCIA DAS FUNDAMENTAÇÕES DO TRIBUNAL
DE ORIGEM. PREDICADOS PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de habeas corpus por se tratar de substitutivo de recurso
próprio, mas que, de ofício, analisou a existência de eventual
constrangimento ilegal, mantendo a prisão preventiva decretada pelo
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em razão de imputação de
participação em organização criminosa e falsificação de produtos
medicinais (CP, art. 273; Lei no 12.850/2013).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão
monocrática incorreu em mera reprodução acrítica dos fundamentos
do Tribunal de origem; (ii) estabelecer se a prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada diante dos requisitos do art.
312 do CPP; (iii) verificar se medidas cautelares diversas da prisão
poderiam substituir a segregação cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática não se limita a reproduzir fundamentos da
Corte de origem, mas realiza exame individualizado das teses
defensivas e reconhece a conformidade da decisão atacada com a
ordem jurídica.
Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

4. A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta das
condutas, no risco de reiteração delitiva, na atuação em organização
criminosa estruturada e no envolvimento com comércio ilícito em
larga escala.
5.
Predicados
pessoais
favoráveis,
como
residência
fixa,
primariedade, bons antecedentes e renda lícita, não afastam a
custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão
preventiva.
6. A ausência de violência ou de grave ameaça não reduz a gravidade
da conduta, pois os crimes imputados tutelam a saúde pública e a
ordem social, sendo suficientes para justificar a prisão preventiva.
7. O risco de fuga de corréu e a possibilidade de interferência na
instrução criminal, apontados pelas instâncias ordinárias, afastam
alegações de ilegalidade flagrante.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inócuas no caso
concreto, pois a atuação do grupo criminoso por meios digitais
permitiria a continuidade das atividades ilícitas mesmo com
restrições impostas.
9. A concessão de habeas corpus de ofício exige flagrante ilegalidade
ou teratologia, o que não se verifica na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
11. A decisão monocrática que não conhece do habeas corpus
substitutivo, mas examina de ofício eventual ilegalidade, atende ao
princípio da máxima efetividade do writ.
12. A prisão preventiva mantém-se válida quando fundamentada em
elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco
de reiteração e a ameaça à ordem pública.
13. Predicados pessoais não afastam a necessidade da custódia
cautelar diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
14. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas
quando demonstrada, de forma individualizada, sua insuficiência
para impedir a continuidade das atividades criminosas.

: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados
312; RISTJ, art. 258, § 3o; CP, art. 273, § 1o-B; Lei no 12.850/2013.

: STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco
Jurisprudência relevante citada
Aurélio, 1a Turma, j. 06.09.2011; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.06.2019; STF, Súmula 723; STJ,
Súmula 243.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por CARLOS AUGUSTO
BERTAGNOLLI contra a decisão monocrática de fls. 114-118, que não
conheceu do
originário, por considerá-lo substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, e, de ofício, não vislumbrou flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem.
Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

O
no 1.024.795/SC foi impetrado em favor de CARLOS
habeas corpus
AUGUSTO BERTAGNOLLI, apontando como autoridade coatora o Tribunal de
Justiça do Estado de Santa Catarina. O cerne da impetração consistia no
pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente ou, subsidiariamente, a
sua substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de
constrangimento ilegal.
No presente
impetrado perante este Superior Tribunal
habeas corpus
de Justiça, os impetrantes reiteraram os argumentos de manifesta ilegalidade
e desproporcionalidade da prisão preventiva, pugnando, em sede liminar, pela
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, como
monitoramento eletrônico, recolhimento domiciliar noturno e aos fins de
semana, e comparecimento periódico em juízo. No mérito, pugnaram pela
concessão definitiva da ordem para revogar a prisão preventiva, assegurando o
direito do Paciente de responder ao processo em liberdade, com ou sem a
imposição de medidas cautelares.
A decisão monocrática de fls. 114-118 não conheceu do habeas
por ser substitutivo de recurso próprio, mas, em caráter excepcional,
corpus
examinou a existência de flagrante ilegalidade. Após análise, concluiu que o
Tribunal de Justiça catarinense havia fundamentado devidamente a decisão de
manutenção da prisão preventiva com base na materialidade e indícios de
autoria, na necessidade de garantia da ordem pública (reiteração criminosa,
periculosidade do agente, gravidade concreta, envolvimento em organização
criminosa) e na conveniência da instrução criminal (fuga do corréu Luan de
Almeida). A decisão monocrática também afastou a tese da pena inferior a 4
anos para o crime do art. 273, § 1o-B, do CP, pois o Tribunal de Justiça havia
considerado a pena máxima superior a 4 anos, aplicando analogicamente as
Súmulas 723/STF e 243/STJ. Destacou, por fim, que os predicados pessoais
do Paciente e a alegada falta de isonomia com os corréus foram devidamente
apreciados e rebatidos pela Corte estadual, não configurando ilegalidade
flagrante.
Irresignado, o Paciente interpôs o presente agravo regimental (fls.
122-140), com fulcro no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, buscando a reconsideração da decisão monocrática para que seja
conhecida e concedida a ordem de
, ou, alternativamente, que o
habeas corpus
recurso seja submetido à Turma para julgamento colegiado.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.

Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

A decisão agravada, proferida monocraticamente, não conheceu do
por entender que a impetração se tratava de substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, em consonância com o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Contudo, em atenção ao
princípio da máxima efetividade do
e para evitar a ocorrência de
habeas corpus
eventual constrangimento ilegal flagrante, procedeu à análise de ofício das
razões apresentadas pelos impetrantes. Essa sistemática está em linha com a
jurisprudência desta Corte, que, embora adote uma postura restritiva quanto
ao cabimento do writ como substitutivo recursal, flexibiliza tal entendimento
em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
Alegam os Agravantes que a decisão monocrática teria se limitado a
reproduzir os fundamentos da Corte de origem, sem adentrar na análise da
legalidade do ato coator. Tal assertiva, contudo, não se sustenta diante do
exame minucioso da decisão agravada.
Conforme se depreende das fls. 116-118 do
original, a
habeas corpus
decisão monocrática de fato procedeu a uma análise detida e individualizada
dos argumentos trazidos na impetração, confrontando-os com os fundamentos
adotados pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A simples constatação de
que os fundamentos do Tribunal a quo foram considerados válidos por esta
Corte, mesmo que em desacordo com a pretensão da defesa, não significa
reprodução acrítica, mas sim reconhecimento da conformidade da decisão
atacada com a ordem jurídica vigente e com os parâmetros da prisão
preventiva.
No que tange aos requisitos da prisão preventiva, a defesa sustenta a
ausência de probabilidade de reiteração criminosa e periculosidade do agente,
invocando os predicados pessoais do Paciente, tais como ser empresário do
ramo de TI, possuir residência fixa e família em Pomerode/SC, ser primário e
ter bons antecedentes, além de auferir renda lícita de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais) mensais.
Embora tais condições sejam relevantes para a análise da custódia
cautelar, a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal é
uníssona ao estabelecer que os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não
são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os
requisitos autorizadores da medida excepcional, previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal.
O Tribunal de Justiça catarinense, em sua decisão, considerou que a
gravidade concreta dos delitos, o envolvimento em organização criminosa, a
escala comercial do ilícito e o risco de reiteração delitiva justificavam a
manutenção da custódia.
A argumentação de que o crime imputado não envolveu violência ou
grave ameaça e que inexistem notícias de sérias complicações de saúde dos
supostos compradores, embora faticamente relevante, não possui o condão de,
Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

isoladamente, desconstituir a complexidade e a reprovabilidade da conduta, tal
como descritas pelas instâncias ordinárias.
O crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273 do Código Penal)
e o de organização criminosa (Lei no 12.850/2013) tutelam bens jurídicos de
suma importância, como a saúde pública e a ordem social. A grande
quantidade de substâncias e materiais apreendidos, bem como a estrutura
organizada do esquema, conforme detalhado no voto do Desembargador
Relator do TJSC, são elementos concretos que demonstram a gravidade da
conduta e o risco à ordem pública, legitimando a prisão preventiva.
Quanto à suposta fuga de Luan de Almeida, enteado do Agravante e
corréu, utilizada como fundamento para a conveniência da instrução criminal,
os Agravantes afirmam que ele não estaria foragido e que teria sido citado no
endereço informado pela defesa.
Embora
a
defesa
apresente
essa
contra-argumentação,
é
fundamental observar que a decisão do Tribunal de Justiça (fls. 16-18), que
fundamentou a prisão preventiva, baseou-se em informações policiais que
indicavam que Luan de Almeida "não foi localizado pelas diligências policiais",
sendo "possível que tenha sido alertado por sua mãe sobre a presença da
polícia".
A existência de uma aparente discrepância entre as informações
policiais que subsidiaram a decisão do TJSC e a alegação da defesa no agravo
regimental não configura uma ilegalidade flagrante ou teratologia que
justifique a concessão do
de ofício, pois a reanálise dessas
habeas corpus
informações demandaria, novamente, aprofundamento fático-probatório
incabível nesta via. A avaliação da conveniência da instrução criminal pela
Corte de origem levou em conta a capacidade do grupo investigado de interferir
nas investigações, o que, à luz das informações então disponíveis e
devidamente explicitadas na decisão, se mostrava plausível.
No que concerne à alegada inocuidade das medidas cautelares
diversas da prisão, a decisão monocrática de fls. 114-118, ao reproduzir a
fundamentação do TJSC, assinalou que a atuação da organização criminosa,
valendo-se do comércio eletrônico, de redes sociais e de um sistema de
entregas para a disseminação dos produtos ilícitos, tornaria inócua a aplicação
de medidas menos restritivas. A defesa discorda, citando exemplos de
proibição de uso de redes sociais em outros casos. Contudo, a análise da
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão é casuística e depende
das peculiaridades do caso concreto.
As instâncias ordinárias, que têm contato direto com os elementos de
prova e com o contexto fático, possuem maior capacidade de avaliar a
adequação e eficácia de tais medidas. A decisão do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina justificou expressamente a insuficiência das medidas diversas,
Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

afirmando que o Paciente poderia facilmente continuar a gerir a atividade
criminosa de forma remota, utilizando-se de meios digitais, o que demonstra
uma fundamentação concreta e individualizada para a impossibilidade de
substituição da prisão, não configurando, portanto, flagrante ilegalidade.
Nesse sentido, a decisão monocrática analisou de forma abrangente
as questões suscitadas no
original, e os argumentos trazidos no
habeas corpus
agravo regimental não demonstram a ocorrência de flagrante ilegalidade ou
teratologia capaz de justificar a modificação do entendimento anteriormente
externado. A pretensão dos Agravantes esbarra na impossibilidade de dilação
probatória na via eleita, bem como na ausência de elementos que demonstrem,
de plano, a ilegalidade da prisão preventiva.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50159354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:07
Código de Controle do Documento: cefbcb7f-e80f-45e7-ad48-d88a6f625513

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0293515-7
HC 1.024.795 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50021983620258240508 50457892020258240000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ALTAMIR FRANCA
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CARLOS AUGUSTO BERTAGNOLLI (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa - Promoção,
constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO BERTAGNOLLI (PRESO)
ADVOGADOS
: ALTAMIR FRANÇA - SC021986
VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
BRUNO FELIPE POSSELT - SC063421
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605551083128218461@
2025/0293515-7 - HC 1024795 Petição : 2025/0074295-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:23:56
Código de Controle do Documento: 1074BE10-EA42-4A16-9B7A-55700A4ED617